Tribunal: TJDFT
Processo: 0002139-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DO INQUÉRITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS DA AUTORIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONEXÃO.
No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie. Ausente prejuízo, não se declara nulidade. Ademais, o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, informativo e preparatório, cuja finalidade é subsidiar o Ministério Público no oferecimento da denúncia, de modo que eventual nulidade nele existente não contamina a ação penal.
Para a decisão de pronúncia, bastam a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.
Havendo conexão entre crimes de competência do juiz singular e delitos dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, caberá a este o julgamento dos crimes conexos (art. 78, I, do Código de Processo Penal).
Recurso desprovido.